Tribunal: TJES
Processo: 5002104-96.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002104-96.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL CARLOS SOUZA DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002104-96.2022.8.08.0069

RECTES.: MANOEL CARLOS SOUZA DA SILVA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: MANOEL CARLOS SOUZA DA SILVA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA.
IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO POR PARTE QUE NÃO PODE DEMANDAR NO MICROSSISTEMA.
SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Tese de parte autora:
A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber em sua residência os técnicos da empresa ré que efetuaram a troca do medidor nº ECH28952 para o medidor de nº 16125496, lavrando o TOI nº 9105785. Após o ocorrido recebeu um demonstrativo de débito no importe de R$ 2.545,20 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Busca, assim, o restabelecimento da energia elétrica em sua residência, declaração de nulidade do TOI lavrado, além de danos morais. Apresentou RI no ID 4580204, bem como contrarrazões ao recurso da EDP no ID 4612339.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que a ausência dos lacres do aferidor, informando ainda que o autor acompanhou o TOI, não podendo alegar desconhecimento.
3. Sentença
: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para: a) CONFIRMAR em parte a liminar deferida no ID 13075154, determinado que a ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia na unidade consumidora da parte autora, porém autoriza a demandada efetuar o corte do fornecimento de energia caso não ocorra o pagamento das faturas referentes à dívida atual, relativa ao mês do consumo. b) CONDENO a Requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente. ACOLHO o pedido contraposto visando a condenação da parte autora no valor de R$ 2.570,52, a título de consumo irregular. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo ambos apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda. O TOI acostado ao ID 4580186 foi devidamente assinado, apesar de o autor sustentar a inexistência de qualquer regularidade praticado pelo mesmo. Verifica-se, ainda, que a despeito da alegação de que não houve perícia, há informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (01/10/2021) e novamente assinado pelo autor. Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração. O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitiria a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos. Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos. Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicados os recursos de ambas as partes. Por fim, importante consignar que apesar de prejudicado o recurso do autor, o pedido contraposto não poderia ser julgado procedente, haja vista que se a parte requerida não possui legitimidade processual para demandar no sistema dos juizados especiais, logicamente, quando demandada, não poderia formular pedido contraposto, burlando indiretamente a referida regra processual.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS e ACOLHO DE OFÍCIO a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida (ID 4580024). Sem condenação em custas e honorários advocatícios para ambas as partes, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)